Tribunal: STF
Processo: ARE 1515950
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA TUTELA ANTECIPADA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL À ESPÉCIE (LEIS N° 12.651/12 E 12.727/12) INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL COMPROVAÇÃO DE QUE RESTA PENDENTE PERANTE ÓRGÃO AMBIENTAL APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO COM O FIM DE INSTITUIR TAL ÁREA POR MEIO DE FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO COM OUTRAS ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DA RÉ RECURSO PROVIDO. I- Conquanto o julgador deva ser por demais rigoroso em casos relativos à proteção do meio ambiente, nos quais a permissão da prática de atos de degradação ambiental, no mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e incontornáveis prejuízos para a coletividade em geral, vê-se que, no presente caso, a mera aparência de bom direito (“fumus boni iuris”) e perigo na demora da solução da demanda (“periculum in mora”), que, em tese, justificariam a concessão de liminar, por si só, não são suficientes para a concessão da antecipação de tutela, cujo objetivo é antecipar, total ou parcialmente, os efeitos do próprio provimento jurisdicional pleiteado na inicial; II- A instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pela Lei n° 12.651/2012 que a revogou, autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida lei. Além disso, deve-se atentar para os novos prazos concedidos para a recuperação e realização da reserva legal (arts. 29 e seguintes do Novo Código Florestal). “In casu”, além do fato de que a determinação de instituição da reserva legal deve observar as novas regras, vê-se a comprovação de que resta pendente perante a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN) requerimento administrativo formulado pela agravante com o fim de instituir tal área para o meio de formação de condomínio com outras áreas rurais de sua propriedade, sendo de rigor o provimento recursal para indeferir a tutela antecipada requestada” (eDOC 6 – ID: cf641199, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 3º, II e III; 4º, II e IX; 5º, XXIII, XXXV, XXXVI e LV e §§ 1º ao 3º; 24,caput e V, VI e VII, e §§ 1º a 4º; 30, I e II; 170, caput e III, V e VI; 186, I e II; 225, caput e § 1º, I, II, III e VII, e § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a nulidade do acórdão impugnado, por ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar. 



    Aduz-se, ainda, que a aferição quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipatória, por se tratar o caso de ação civil pública ambiental, deve ser analisado à luz dos arts. 12 da Lei nº 7.347/1985 e 84 § 3º do CDC, sendo inaplicável o art. 273 do CPC. Afirma-se, assim, que a tutela antecipada deveria ter sido deferida no caso em análise. 



    Sustenta-se a inaplicabilidade dos arts. 15 e 66 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), com fundamento no princípio da proibição do retrocesso ecológico. Aduz-se que o princípio mencionado impede seja aplicada, genericamente, a nova legislação porque ela diminui, sensivelmente, a proteção ambiental instaurada pela legislação anterior (eDOC 17 – ID: 2c4db673, p. 20).



    Argumenta-se que a nova Lei 12.651/2012 com a redação dada pela Lei Federal 12.727/12, por flagrantemente diminuírem a proteção aos bens ambientais e afrontaram os inúmeros dispositivos e princípios constitucionais alhures mencionados estão eivadas de inconstitucionalidade (eDOC 17 – ID: 2c4db673, p. 36).



    Por fim, defende-se a competência concorrente para legislar sobre direito ambiental. Alega-se que a interpretação de que o §4° do art. 24 da Constituição Federal suspende a eficácia da Lei Estadual n° 9.989/98 em razão da existência de Código Florestal Federal (fazendo alusão à Lei Federal n° 12.651/12), a referida lei estadual jamais teria tido eficácia, uma vez que foi promulgada quando já havia norma federal disciplinando o mesmo tema (Lei n° 4771/65) eDOC 17 – ID: 2c4db673, p. 50).



    Neste ponto, defende-se ainda que, [e]embora criado o CAR, não houve, ainda, a sua implementação, nem mesmo o PRA, portanto não há como cumprir o Julgado, que deveria, então, ser aclarado para permitir o seu cumprimento, qual seja, para que ficasse expresso de que forma a recorrida irá cumprir a obrigação, questão essa que não restou esclarecida (eDOC 17 – ID: 2c4db673, p. 38).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a decisão objeto de impugnação foi proferida no bojo de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que deferiu a antecipação de tutela.



    Em sede de agravo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão agravada, para indeferir a liminar (eDOC 6 – ID: cf641199).



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou, em uma análise perfunctória, que a instituição da reserva legal no caso dos autos deve observar as novas regras estabelecidas pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e que, no caso, não estão presentes os requisitos da aparência de bom direito (fumus boni iuris) e do perigo na demora da solução da demanda (periculum in mora), para a concessão da antecipação da tutela. Com base nisso, revogou a decisão agravada, de maneira a indeferir a liminar pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme se depreende dos autos, ajuizou o agravado, Ministério Público do Estado de São Paulo, ação civil pública ambiental em face da agravante, sob o argumento de que não fora destinado 20% da área das propriedades da agravada (Fazenda Múltipla 1 e 1 A, matrículas nºs. 36301 e 36.302 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba), à reserva legal, diante da ausência de averbação na matrícula do imóvel e da conservação da área de preservação permanente, atualmente ocupada com plantação de arroz e eucalipto, além de utilização para pastagem e extração de areia. 



    Foi determinado, em sede de tutela antecipada, o cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar a área destinada à reserva legal desde a sua demarcação e de nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente, ressalvada autorização legal e prévio licenciamento ambiental, e também obrigação de fazer, consubstanciado na apresentação, perante o órgão ambiental competente (CBRN) de projeto de demarcação da área de reserva legal, com o mínimo de 20% do total da gleba de sua titularidade, considerada em seu conjunto, entre a mais apta a cumprir sua função ecológica, juntamente com cronograma de recomposição da vegetação florestal, caso não existam remanescentes de vegetação aptos e suficientes para tanto, admitido o aproveitamento de vegetação já regenerada ou nativa já existente, além de conceder, após a aprovação do projeto, prazo de 60 dias para a demarcação da área de reserva legal e sua averbação nas respectivas matrículas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.



    (...)



    Aplicando-se à espécie a Lei nº 12.651/2012 (com a redação dada pela Lei nº 12.727/2012), vê-se que a área de reserva legal deve corresponder a 20% da área total da propriedade e pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme preceitua o art. 20, e sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada (no Estado de São Paulo a empresa CETESB), sendo certo que, conforme o constante no § 2° do art. 14, “Protocolada a documentação exigida para análise da localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do SISNAMA, em razão da não formalização da área de Reserva Legal (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012)". 



    Observa-se que o novo diploma legal permite o cômputo da área de preservação permanente na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos de seu art. 15, devendo a autoridade administrativa, quando da apreciação do projeto de instituição da reserva legal, observar se tais requisitos foram atendidos.



    Mas não é só, vez que novos prazos foram concedidos para a recuperação e realização da reserva legal, sendo que, nos termos do art. 17, § 4º: “Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado o processo de recomposição da Reserva Legal em até dois anos contados a partir da data da publicação desta Lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental PRA, de que trata o art. 59 (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012)”, após a devida inscrição no CADASTRO AMBIENTAL RURAL, verbis: “A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo” (§3º do art. 29).



    Ainda, nos moldes do art. 66 do Código Florestal: “O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: I recompor a Reserva Legal; II permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; III compensar a Reserva Legal”, observados, ainda, os incisos I e II do § 3º do referido artigo. 



    O § 1º do dispositivo ratifica a natureza propter rem da obrigação de recompor a reserva florestal legal, ao dispor que ela “tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência do domínio ou da posse do imóvel rural”. 



    Já o § 2º estabelece que “A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação”. 



    Desta forma, a determinação de instituição da reserva legal deve observar, por primeiro, as novas regras. 



    Outrossim, analisando-se os elementos contidos nos autos, é de se observar que além do fato de que a determinação de instituição da reserva legal deve observar os mandamentos contidos na Lei nº 12.651/2012 (com redação dada pela Lei nº 12.727/2102), mister se faz o reconhecimento de que a agravante comprovou que procedeu, de forma regular, à formulação de requerimento perante a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN) com o fim de instituir reserva legal nas propriedades Fazenda Múltipla I, Fazenda Múltipla 1ª e Fazenda Múltipla IV, mas utilizando outro imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda Sertãozinho, por meio de averbação na respectiva matrícula, de nº 41.166, isto é, utilizando a formação de condomínio com outras áreas rurais de sua propriedade, na forma determinada pelo art. 16 da sobredita lei, e tal como consta nos documentos de fls. 73/86, 93/102 e 105/118 destes. 



    Enfim, conquanto o julgador deva ser por demais rigoroso em casos relativos à proteção do meio ambiente, nos quais a permissão da prática de atos de degradação ambiental, no mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e incontornáveis prejuízos para a coletividade em geral, vê-se que, no presente caso, não estão presentes os requisitos da aparência de bom direito (fumus boni iuris) e do perigo na demora da solução da demanda (periculum in mora). Assim, de rigor o provimento recursal para revogar a decisão que deferiu a tutela antecipada requestada na inicial” (eDOC 6 – ID: cf641199)  



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) (...)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022 – grifo nosso)  



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente